Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-27.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Alegação de divulgação de dados pessoais sem autorização. Observância ao disposto nas leis no 12.414/2011 e 13.709/18. Ausência de excesso de informação ou exposição de dados sigilosos ou sensíveis. Hipótese que independe da anuência expressa ou informação do consumidor. Questão objeto de repercussão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Alegação de divulgação de dados pessoais sem autorização. Observância ao disposto nas leis no 12.414/2011 e 13.709/18. Ausência de excesso de informação ou exposição de dados sigilosos ou sensíveis. Hipótese que independe da anuência expressa ou informação do consumidor. Questão objeto de repercussão geral, objeto do Tema 710, do STJ, que deu origem à Súmula 550, do mesmo tribunal. Precedentes. Ausência de danos morais a indenizar. Litigância de má-fé. Condenação da autora e seu patrono requerida em contrarrazões. Inocorrência. Ausência de enquadramento de qualquer conduta da demandante em relação ao art. 80, do CPC. Improcedência mantida. APELO IMPROVIDO.